Tribunal: TJDFT
Processo: 0745165-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745165-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH DA SILVA LESSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ELIZABETH DA SILVA LESSA contra a decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0745401-35.2025.8.07.0001, que indeferiu a realização de cirurgia plástica reparadora (ID 242963080), nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o rito comum, proposta por ELIZABETH DA SILVA LESSA em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A Autora relata que, após realizar cirurgia bariátrica em fevereiro de 2025, perdeu aproximadamente 20 (vinte) quilos, o que lhe ocasionou diversas sequelas físicas, como excesso de pele, hérnia umbilical, ptoses mamárias, distrofias cutâneas e lipodistrofias em várias regiões do corpo. Alega ainda prejuízos psicológicos decorrentes da nova condição corporal, conforme laudo médico e psicológico juntados aos autos. Com base em prescrição médica, requereu à Ré a autorização para realização de múltiplos procedimentos cirúrgicos reparadores, os quais foram negados. Diante da negativa, busca, em sede de tutela de urgência, a autorização e o custeio integral das cirurgias indicadas. Comprovado o recolhimento das custas processuais no ID 250471095. É o relato. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No caso em exame, embora haja documentação médica que ateste a indicação dos procedimentos, não se verifica, neste momento processual, a urgência incontornável que justifique a antecipação dos efeitos da tutela. Os fundamentos apresentados concentram-se, em grande parte, na dimensão psicológica e emocional da Autora, cuja gravidade e impacto ainda demandam melhor apuração sob o crivo do contraditório e da instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários. I. No agravo de instrumento (ID 77363314), a parte agravante requer: a) Que seja recebido e dado provimento ao presente Recurso, concedendo-se o efeito ativo e reformando-se a r. decisão a quo que indeferiu a tutela de urgência em favor da Agravante, determinando-se que a Agravada, autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, exatamente conforme a indicação médica acostada nos autos para correção da já citadas deformidades ocasionadas pelo excesso de pele, a ser realizada em rede credenciada pela Agravada e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas cominado liminarmente e inaudita altera parte (sendo que na hipótese de não haver equipe médica conveniada especializada para realização das cirurgias, fica a Agravada obrigada a contratar e custear integralmente honorários de médicos particulares da confiança da Agravante), bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora Agravadas, necessários à recuperação da saúde da Agravante sob pena de multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. Para tanto, afirma que a urgência da medida se justifica porque “as sobras de pele, além dos problemas físicos decorrentes, causam comprometimento de ordem emocional, social, gerando baixa autoestima e prejuízos psicológicos da Agravante, conforme expressamente indicado pelo médico cirurgião” (ID 77363314, p. 9). Afirma que a urgência da medida está embasada no laudo médico e que a agravante não pode esperar todo o trâmite do processo para obtenção do provimento jurisdicional. Preparo recolhido. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, a apresentação de documentos não significa a comprovação da tutela de urgência porque a prestadora de serviços pode se insurgir contra o cumprimento da obrigação, trazendo fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação. Não se desconsidera que o excesso de pele cause complicações como dermatites e prejuízos funcionais, além de ansiedade e depressão, mas não se verifica a urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico. O quadro clínico pode ser impugnado, o que demanda a realização da instrução probatória, motivo pelo qual reputo inexistente o requisito da verossimilhança das alegações. Além disso, não há indicação de risco de vida imediato ou de lesões irreparáveis à paciente caso as cirurgias não sejam realizadas imediatamente. Ademais, julgo que a apreciação judicial sobre a realização das cirurgias reparadoras deve acontecer em momento oportuno, sem prejudicar o desenvolvimento regular do processo e sem prejudicar a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal postulada. Ante o exposto, NEGO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso de agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator